Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0703062-71.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, PH - COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI - ME E VALDIR NUNES DE AMORIM AGRAVADOS: PH - COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM E IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A DESPACHO IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, PH - COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI - ME e VALDIR NUNES DE AMORIM se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A ressalta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Por sua vez, PH - COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI - ME e VALDIR NUNES DE AMORIM sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020